Tribunal: TCU
Processo: 017.693/2008-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas do exercício de 2007.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a prestação de contas da Infraero relativa ao exercício de 2007, em que se discute, nesta etapa processual, o julgamento das contas de Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores, ex-Diretora de Engenharia, que permaneciam sobrestadas aguardando o trânsito em julgado do Acórdão 301/2018-TCU-Plenário , que a condenou por superfaturamento nas obras do Aeroporto de Vitória, e cujos recurso e embargos de declaração não lograram êxito em descaracterizar a irregularidade apontada. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19 da Lei 8.443/1992, e art. 169, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores; 9.2. dar ciência desta deliberação à Infraero e à responsável, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar os presentes autos.